Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727795-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: VALDIVINO ANTONIO FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700626-27.2019.8.07.0006, proposta em desfavor da Agravante por VALDIVINO ANTONIO FRANCA, declinou da competência para a Justiça do Trabalho. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VALDIVINO ANTONIO FRANÇA ajuíza ação de cobrança contra PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA, partes qualificadas nos autos, visando o recebimento de valores relativos a serviço de transporte rodoviário de cargas. Alega, em apertada síntese, que prestou serviços de transporte à autora, sem contudo, receber a devida contraprestação. Afirma, ainda que o valor praticado pela ré, a título de remuneração não obedece à política nacional de pisos mínimos de transporte rodoviário de cargas instituída em 27 de maio de 2018 pela Medida Provisória no 832/2018, convertida na Lei 13.703/2018. Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento dos valores que alega que deixou de receber. Afirma que o quanto foi apurado tendo por base um cálculo aritmético entre o valor originalmente pago, o valor do frete por quilometro contido na tabela fixada pela resolução da ANTT, e a diferença a receber (objeto da presente), além do correspondente a correção monetária do período em aberto. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que carece este juízo de competência para julgar e processar o feito. A parte autora busca a condenação da ré ao pagamento de diferenças salariais entre o piso da categoria e o valor efetivamente pago pela prestação dos serviços. Com efeito, a questão não está abarcada pelo que dita o Código Civil a título de prestação de serviços (arts. 593 e seguintes do CC). A relação jurídica entabulada entre as partes é eminentemente de ordem trabalhista, pois, além de tratar de direito do trabalhador (art. 7, V da CF - piso salarial), versa sobre a relação de trabalho mantida entre a sociedade empresária e o prestador de serviços. Neste cenário, vide o que dispõe o art. 114, I, da CF: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Assim, reconheço a incompetência material deste juízo, de ordem absoluta, devendo o feito ser redistribuído a uma das Varas do Trabalho competentes.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados (Num. 49858127 do Feito originário). Diz a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “há previsão contratual e legal para realização de contrato de transporte na qualidade de autônomo sem existência de vínculo empregatício que afaste a competência da justiça cível para a justiça trabalhista” (Num. 13314659 - Pág. 3). Acrescenta que “os artigos 730 a 733 do Código Civil e 2o, 4o e 5o da Lei 11.442/2007, preveem que ‘compete a justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas’, razão pela qual a decisão padece de reforma” (Num. 13314659 - Pág. 3). Argumenta que o Agravado presta serviços de frete na qualidade de autônomo para diversas empresas e para diversas regiões do país e que a pretensão deduzida na origem diz respeito à tabela prevista na Lei n.o 13.703/2018, contra a qual tramita a ADI 5956 no Supremo Tribunal Federal. Ressalta que na referida ADI foi determinada a suspensão de todos os processos acerca do tema, o que não foi observado pela Magistrada de origem. Discorre acerca da forma de prestação de serviço pelo Agravado e afirma a inexistência de vínculo, já que não preenchidos, à exceção da pessoalidade, os requisitos previstos no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho. Quanto ao requisito legal da urgência, afirma a Agravante que “o risco de lesão grave e de difícil reparação está caracterizado pela remessa dos autos à justiça do trabalho, com a possibilidade de reconhecimento indevido de vínculo empregatício em razão do protecionismo empenhado naquela justiça especializada” (Num. 13314659 - Pág. 12/13). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para reformar a decisão agravada e, assim, manter a competência do Juízo a quo para processar e julgar o Feito originário. Preparo regular (Num. 13314662 e 13314663). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700626-27.2019.8.07.0006, declinou da competência para a Justiça do Trabalho. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque o Feito originário já foi encaminhado para a Justiça do Trabalho em 06/12/2019, conforme Ofício de ID Num. 51689956. Registre-se que a singela afirmação de que deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que “o risco de lesão grave e de difícil reparação está caracterizado pela remessa dos autos à justiça do trabalho, com a possibilidade de reconhecimento indevido de vínculo empregatício em razão do protecionismo empenhado naquela justiça especializada” (Num. 13314659 - Pág. 12/13) não supre o mencionado requisito legal da urgência. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). A toda evidência, já tendo Feito originário sido remetido para a Justiça do Trabalho, não se vislumbra a urgência necessária à pretendida concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade da direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador